Tribunal: STF
Processo: RMS 40479
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual e Constitucional. Recurso Ordinário em Mandado De Segurança. Mandado de segurança contra ato da TNU. Incompetência do STJ. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por Douglas Policarpo contra acórdão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática pela qual não se conheceu de mandado de segurança por incompetência do STJ. O recorrente alega que o ato impugnado teria sido praticado por Ministro do STJ e não pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização (TNU), defendendo, assim, a competência daquela Corte para julgar a impetração.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, especialmente quando o impetrante sustenta que o verdadeiro autor do ato seria Ministro do próprio STJ.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 105, inc. I, al. “b”, da Constituição da República estabelece, em rol taxativo, que compete ao STJ processar e julgar mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, de Ministros de Estado e dos Comandantes das Forças Armadas, não abrangendo autoridades da TNU.



    4. O ato impugnado é atribuído ao Presidente da Turma Nacional de Uniformização, autoridade que não integra o rol de competência originária do STJ, sendo, portanto, manifestamente incompetente aquela Corte para o julgamento do mandado de segurança.



    5. O Regimento Interno da TNU, aprovado pela Resolução CJF nº 586, de 2019, expressamente prevê que compete à própria TNU processar e julgar mandados de segurança contra atos de seus membros.



    6. A jurisprudência do STF confirma a interpretação de que o STJ não detém competência para processar mandados de segurança contra atos emanados da TNU ou de outros tribunais.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 105, inc. I, al. “b”; Resolução CJF nº 586, de 2019, art. 6º, inc. II.



    Jurisprudência relevante citada: RMS nº 39.028-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023; RMS nº 37.826-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/08/2021; RMS nº 39.932-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Douglas Policarpo contra acórdão proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi negado provimento a agravo interno, sendo mantida decisão monocrática pela qual, em razão da incompetência do STJ, se negou seguimento a mandado de segurança. O acórdão recorrido foi assim ementado (e-doc. 77):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE AUTORIA DE AUTORIDADE QUE NÃO FIGURA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 105, I, 'B' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR A IMPETRAÇÃO. REQUERIMENTO INDEFERIDO DESDE LOGO. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Segundo o disposto no art. 105, I, "b", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos da própria Corte, de Ministros de Estado, de Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 



    3. No caso, o mandamus ataca decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização, autoridade não compreendida no rol do referido dispositivo constitucional, revelando-se, portanto, a manifesta incompetência desta Corte para o julgamento da ação. Precedentes. 



    4. Agravo interno não provido.”



    2. O recorrente alega que “insiste o STJ em atribuir o ato coator à Presidência da TNU, e não ao Ministro do STJ, atitude que distorce os limites fático-jurídicos demarcados na exordial. Interpretação que viola reto os arts. 141-490-492-CPC, que expressamos princípios da correlação/adstrição e do devido processo legal”. Acrescenta que “outro ponto crucial reside na equivocada aplicação da súmula 41/STJ ao caso em exame. O ato impugnado não emana de “outro tribunal” ou de “órgão fracionário”de qualquer tribunal, mas de atuação singular de Ministro do STJ, Corregedor Geral do CJF”.



    3. Prossegue insistindo na competência do STJ para processar e julgar o presente mandado de segurança, ao fundamento que “a v. decisão colegiada em epígrafe é nula, por objetivamente escolher não aplicar a legislação em vigor -e- a rebaixar o correto exercício da Jurisdição, negando-se à precípua atividade de controle”.



    4. Requer que o recurso interposto seja ”recebido, conhecido e provido, para o fim anular-se toda a v. decisão colegiada, todo modo para cassar o ato de genuíno confisco ilegal de autos efetuado pelo e.Ministro do STJ, violador dos direitos subjetivos do recorrente (devido processo legal); tudo conforme os fundamentos Constitucionais, legais e jurisprudenciais acima expostos” (e-doc. 82).



    5. Após as contrarrazões, nas quais a União defendeu o desprovimento do recurso, os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos.



    É o relatório.



Análise



    6. Deve ser negado provimento ao presente recurso ordinário. Com efeito, as hipóteses de impetração do mandado de segurança, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estão definidas, de maneira taxativa, no art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB: 



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.”



    7. Como se depreende do Texto Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros tribunais, ou, ainda, de ato praticado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 37.826-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 08/09/2021; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS. ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELA CORTE SUPERIOR. ART. 105, INC. I, AL. “B”, DA CRFB. ROL TAXATIVO. 1. O Superior Tribunal de Justiça declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar mandado de segurança impetrado naquela Corte contra ato da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo qual mantida a responsabilização da pessoa jurídica ora agravante por crime ambiental. 2. Não podendo a pessoa jurídica lançar mão do habeas corpus, instrumento processual destinado à tutela da liberdade de locomoção, o remédio constitucional subsidiariamente cabível para fazer cessar lesão ou ameaça de lesão a direito por parte do Poder Público, inclusive em sede de ação penal por crime ambiental, é o mandado de segurança. 3. As hipóteses de impetração do mandado de segurança no âmbito do Superior Tribunal de Justiça estão definidas, numerus clausus, no art. 105, inc. I, al. “b” da CRFB, não sendo aquela Corte competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros tribunais. Precedentes. 4. O direito da pessoa jurídica à impetração de mandado de segurança como substitutivo do habeas corpus não dispensa a observância das regras de repartição de competência jurisdicional constitucionalmente fixadas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.”



    (RMS nº 39.028-AgR/MS, minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 06/12/2023; grifos acrescidos).



    8. Por outro lado, deve ser destacado que o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº 586 — CJF, de 30 de setembro de 2019, em seu art. 6º, inc. II, é expresso ao dispor competir a esse Órgão jurisdicional processar e julgar os mandados de segurança contra atos de seus membros, como no caso. Este é o teor dessa norma:



    “Art. 6º Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar:



    (...)



    II – os mandados de segurança contra atos de seus membros.”



    9. É o caso, portanto, de desprovimento do recurso ordinário. O seguinte precedente desta Corte corrobora com essa conclusão:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO WRIT. ATO COATOR ORIUNDO DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, impugnando decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo dispõe o art. 105, I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, “os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”. 4. Nessas circunstâncias, em que o ato combatido é oriundo da TNU, a controvérsia em exame não atrai a competência do STJ para processar e julgar o mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento."



    (RMS nº 39.932-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/11/2024, p. 03/12/2024; grifos acrescidos).



Dispositivo



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator